Tribunal: STF
Processo: HC 134689
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-03-17
Data de publicação: 2017-03-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FEMINICÍDIO. ARTIGO 121, § 2º, I, III, IV E VI, DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS : CRFB/88, ART. 102, I, D E I . HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE NO ATO IMPUGNADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A custódia preventiva para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal considera-se justificada ante a gravidade in concreto dos fatos, bem como a quantidade e qualidade do entorpecente. Precedentes: Precedentes: HC N.º 134132-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 21/06/2016, RHC nº 122.872-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/11/2014, HC nº 113.203, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 22/08/2014.



    2. In casu, o recorrente teve a prisão preventiva decretada pela prática do crime previsto no artigo 12, caput, da Lei nº 6.368/1976, em razão de haver sido flagrado na posse de 15 (quinze) quilos de cocaína. 



    4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 



    5. Agravo regimental desprovido.